Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739340-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANA PAULA DO NASCIMENTO FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Instituto Nacional do Seguro Social pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava haver excesso de execução, em razão da matéria estar preclusa. Inconformado, o agravante narra que, em sede de ação acidentária, foi condenado a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 27/10/16 a 18/07/19, de 09/01/20 a 09/04/20 e de 15/12/20 a 15/03/21, assim como de 03/08/21, e que, em face de sua suposta mora, foi fixada multa cominatória, no valor acima de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Argumenta que como instituição pública tem notória dificuldade de executar todas as suas demandas, de modo que foi injusta a fixação de multa diária em valor desproporcional e antes do efetivo descumprimento, além de não ter ocorrido a negativa em cumprir obrigação. Requer o provimento do recurso para afastar a multa dos cálculos da contadoria judicial ou, subsidiariamente, para reduzi-la. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, em razão da eminente execução e expedição de RPV, em valor que entente excessivo. No entanto, com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não o socorre. Isto porque, o excesso de execução deve ser alegado em embargos de execução, como não o fez, precluiu o direito da parte de fazê-lo. Além disso, cabe ressaltar que não se pode alegar excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, por não ser o meio adequado para tanto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator